Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ATIVIDADE HOTELEIRA. CONSUMO DE ALIMENTOS E BEBIDAS. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL DE MERCADORIAS. EXAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há inovação recursal se as razões de apelação apenas desenvolvem fundamentos jurídicos relacionados à matéria já debatida nos autos, sem introduzir fatos novos ou pedidos estranhos à lide.
2. Ainda que as razões de apelação sejam suscintas, não há violação ao princípio da dialeticidade se os fundamentos da sentença foram impugnados com base nos dispositivos da Constituição da República, da legislação distrital e na interpretação do conceito de circulação jurídica.
3. A exigência do diferencial de alíquota (ICMS-DIFAL) pressupõe operação interestadual com circulação jurídica da mercadoria, transferência de titularidade e consumidor final localizado em outra unidade federada, além de regulamentação por lei complementar e observância da anterioridade.
4. O consumo de refeições e bebidas em hotel situado em outro Estado caracteriza operação interna, exaurida no local da venda, não havendo deslocamento físico ou jurídico para o Distrito Federal. O fato de o consumidor ser domiciliado no Distrito Federal e consumir refeições e bebidas em outra unidade federada não configura fato gerador do ICMS-DIFAL.
5. Apelação conhecida e desprovida.